Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720520-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA REU: RUBENS MARTINS D E C I S Ã O Vistos e etc. Antes de angularizada a relação processual a parte autora requereu a desistência da ação (ID 48176221). Considerando que o signatário do pedido possui poder para desistir, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem condenação em custas processuais, sendo incabíveis os honorários, mesmo porque não citado o requerido. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator